Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021342-72.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021342-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA.
AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Processo na Origem no 1047729-98.2020.811.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo interposto por LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Ação Ordinária com pedido de restituição de valores e pedido de tutela de urgência (Proc. n.o 1047729-98.2020.811.0041) que LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA move contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
DECISÃO AGRAVADA (ID 61244977 - Pág. 2/4): indeferiu o pedido liminar para concessão de desconto de 30% (trinta por cento), do valor pago pelo Requerente, à título de mensalidades no curso de Medicina.
AGRAVO: LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA alega que se não há a prestação dos serviços na modalidade presencial (com aulas práticas) conforme contratado, não se pode permitir que as Instituições de Ensino cobrem integralmente o valor da mensalidade. Sustenta que o art. 6o, V, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a revisão contratual quando ocorrerem "fatos supervenientes" que tornem as prestações "excessivamente onerosas". Aduz que com a suspensão das presenciais, como medida de prevenção e contenção da disseminação do cononavírus, a requerida alterou toda a programação estabelecida, sem, contudo, proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato. Defende que o fechamento do estabelecimento físico e a suspensão das atividades implica na redução de custos operacionais para a agravada, logo não pode exigir do consumidor o pagamento integral por serviços educacionais que não estão sendo prestados. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para se determinar que a parte agravada conceda o desconto de 30% (trinta por cento), no valor das mensalidades pagas pelo agravante, de modo que o valor a ser pago seja de R$ 6.719,30 (seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos), enquanto perdurar a vedação das aulas presenciais, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela antecipada.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravante, relata que obteve aprovação para cursar medicina, em período integral, modalidade presencial, na turma 11620201A, junto à Instituição requerida, com data de ingresso em 06/01/2020, e cuja mensalidade com descontos é no valor de R$ 9.599,00 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais), conforme contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado entre as parte.
Esclarece que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, houve a suspensão das aulas presenciais do curso de medicina na unidade da agravada, razão pela qual pretende obter descontos no importe de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade e a restituição de valores pagos.
Formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse concedido de imediato o desconto nas mensalidades, porém seu pleito restou indeferido, razão pela qual recorre.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada receba a mensalidade contratada com o desconto de 30% enquanto estiverem suspensas as aulas presenciais.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação de que a carga horária teria sido reduzida, o autor não logrou demonstrar tal redução e nem que tenha havido efetivo prejuízo para a aprendizagem.
Importante destacar aqui que, recentemente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria no 544, que regulamenta a realização de atividades práticas e laboratoriais e a oferta de estágios das instituições de ensino superior (IES) enquanto durar a pandemia da Covid-19, prorrogou até 31 de dezembro a autorização para que o ensino presencial seja substituído pelas aulas remotas por meios tecnológicos e digitais. E, mais especificamente, com relação ao curso de medicina, permitiu que as disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano e o internato poderão ser feitas remotamente.
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se a pretendida antecipação da tutela.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator